Tribunal: CARF
Processo: 18050.007489/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO. NORMA DE DIREITO FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, cabendo-lhe instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do cumprimento das obrigações tributárias. Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a qual não altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto subordinada ao que dispõe a legislação de natureza federal.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE DO ESTADO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN.
IRPF. ANTECIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF N° 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
A atualização monetária de rendimentos acompanha a natureza do principal, devendo o cálculo observar o traçado no Parecer PGFN/CAT n° 815, de 2010.
IRPF. JUROS DE MORA DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. RE-RG n° 855.091/RS. TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.007489/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.669 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
EDNA MARCIA SOUZA BARRETO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS. PRODUTO
DA
ARRECADAÇÃO
DO
IMPOSTO.
NORMA
DE
DIREITO
FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, cabendo-lhe
instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como
sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do
cumprimento das obrigações tributárias. Embora pertença aos Estados o
produto da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos por
eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a qual não
altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto subordinada
ao que dispõe a legislação de natureza federal.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE DO
ESTADO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de Imposto de
Renda nos termos do art. 43 do CTN.
IRPF. ANTECIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF N° 12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007489/2009-67
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
A atualização monetária de rendimentos acompanha a natureza do principal,
devendo o cálculo observar o traçado no Parecer PGFN/CAT n° 815, de 2010.
IRPF. JUROS DE MORA DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. RE-RG n°
855.091/RS. TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios;
b) quanto à atualização monetária, afastar sua integração à base de cálculo, devendo o cálculo
observar a sistemática traçada no Parecer PGFN/CAT n° 815, de 2010; e c) excluir a multa de
ofício aplicada. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite e Rayd Santana Ferreira que
davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 158/243) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 147/153) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 04/12),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2004, 2005 e 2006,
por classificação indevida de rendimentos na declaração - URV. O lançamento foi cientificado
em 10/11/2009 (e-fls. 29). Na impugnação (e-fls. 31/100), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Classificação da parcela de URV. Natureza indenizatória.
(b) Responsabilidade tributária da fonte pagadora. Ilegitimidade do impugnante.
(c) Exclusão da multa de ofício e dos juros de mora.
(d) 13° salário e férias indenizadas. Juros de mora e correção monetária no cálculo
da diferença de URV.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 147/153):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004,2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2° da Lei Complementar do Estado da Bahia n°
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 02/09/2010 (e-fls. 154/156) e o recurso voluntário
(e-fls. 158/243) interposto em 29/09/2010 (e-fls. 158), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso voluntário no prazo legal.
(b) Nulidade da decisão recorrida. A decisão hostilizada não enfrentou as questões
suscitadas pela recorrente na impugnação relativas à falta de legitimidade da
União para cobrar imposto de renda que pertence, por determinação
constitucional, ao Estado, limitando-se nesse ponto a citar que a competência
é exclusiva da União, pois se trataria, em tese, de imposto de renda de pessoa
física e não de IRRF, que deixou de ser retido indevidamente pelo Estado da
Bahia, sem fundamentar sua afirmação, ao teor do artigo 93, IX da Carta
Magna, sem enfrentar a questão, violando o artigo 5°, LIV, LV e 93, IX da
Constituição. Tampouco enfrentou a questão alegada acerca da quebra da
capacidade contributiva da recorrente. Logo, a decisão é nula por violar o
amplo direito de defesa.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

(c) Ilegitimidade. Não houve, a época oportuna, anos de 2004 a 2006, a retenção
do imposto na fonte relativo às parcelas de URV pagas pelo Estado das
Bahia, que assim, deixou de exercer um poder jurídico do qual estava
investido, o que lhe da legitimidade a, ele, Estado, e NÃO À UNIÃO, de
promover a eventual cobrança, se procedente, do imposto não retido na época
própria, pois esse valore lhe pertence. A titularidade é direta do Estado e
Distrito Federal, ao teor do artigo 157, I, e independe de ação de terceiros,
como a União. A legitimidade da União é apenas sobre o que exceder ao
valor incidente na fonte, pois quanto ao valor incidente na fonte, a
legitimidade pertence ao Estado. Caso a decisão recorrida não seja anulada,
ao menos que enfrente a questão, concluindo-se pela ilegitimidade.
(d) Capacidade contributiva. O fisco deseja receber o imposto com multa e juros,
o que, resultará, certamente, valor bem maior do que aquele recebido pelo
contribuinte, representando a quebra da capacidade contributiva. Embora se
possa afirmar que o Estado e a União não se juntaram para extorquir o
contribuinte, o fato é que, de forma transversa o Estado Membro devedor da
obrigação mensal de retenção não exauriu sua obrigação e gerou para o
contribuinte o dever de pagar mais imposto; consequentemente o Estado
fraudador da legislação se beneficia com os acréscimos que sua inação
causou. Caso a decisão recorrida não seja anulada, ao menos que enfrente a
questão, concluindo-se pela quebra da capacidade contributiva.
(e) Classificação da parcela de URV. Natureza indenizatória. Isonomia. As
diferenças de URV consistem apenas em recomposição, correção do capital,
porque não implementada em tempo certo. A recorrente em momento algum
reconheceu a ocorrência de fato gerador, tendo convicção da natureza
indenizatória da verba recebida, referente às diferenças quando da conversão
de Cruzeiro Real para URV. Imbuída de total boa-fé, apresentou ao fisco, a
verba recebida, tal como lhe foi apresentada pela fonte pagadora: verba
indenizatória isenta. Foi a própria fonte pagadora quem lhe entregou a
recomposição devida e ao fazer essa entrega lhe disse a que titulo a verba
estava sendo paga, ou seja, de natureza indenizatória e, sendo assim, isenta de
imposto de renda. O Supremo Tribunal Federal, ao pagar idêntica parcela,
com isonômica compreensão, editou a Resolução 245, donde tais pagamentos
não estariam sujeitos ao imposto de renda. Sendo mera recomposição do
capital, atua efetivamente para corrigir a perda monetária em face da inflação,
como já reconheceu o STJ, com a não incidência de tributo sobre a correção
monetária, pois tal variação, sem qualquer dúvida não agrega valor ao
patrimônio do contribuinte, apenas recompondo o poder aquisitivo pretérito.
Na hipótese da categoria do membro do Ministério Público Estadual da
Bahia, como é o caso da recorrente, como já mostrado, houve a edição de
uma lei complementar, I..0 20/2003 reconhecendo a natureza indenizatória
das parcelas referentes ás diferenças da conversão de Cruzeiro Real para
URV. O percentual de 11,98% estava incluído no chamado abono variável, e
se este tem caráter indenizatório em relação aos Magistrados e Procuradores
da República, não se pode negar que tenham o mesmo caráter em relação aos
membros do Ministério Público dos Estados. Decidida a natureza de
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

indenização para os membros do ministério público federal, a mesma razão
deve ser usada para a esfera estadual, por força do princípio da isonomia.
(f) Alíquotas incorretas. Embora a decisão informe que não há erro nas alíquotas
utilizadas para o cálculo do suposto imposto de renda relativos aos anos
calendários 1994 e 1998, exercícios 1995 e 1999, não é o que se conclui em
face de tabela progressiva. Nos anos-calendário de 1994 a 1998, a alíquota
era de 25%, mas o cálculo apresentado se valeu da alíquota de 26,6% ou
27,5%.
(g) Desconsideração das deduções cabíveis. O agente fiscal se apressou em autuar
a recorrente no valor total da parcela da URV, sem observar o artigo 837 do
Regulamento do Imposto da Renda. No caso, o fiscal sem considerar as
deduções, atraiu para a contribuinte maior carga tributaria, de forma ilegal,
pois, na medida em que retira deduções ou subtrai isenção aumenta a base
tributaria, até mesmo porque não levou em consideração o imposto já retido
pela fonte pagadora. Não pode agora deixar de recorrer, dos valores lançados
na autuação, para, ainda, apresentar os valores que poderiam, em tese, ser
admitidos para a tributação da verba recebida a titulo de URV. Tais valores
foram identificados nas DIRPF refeitas exclusivamente para o fim de
amostragem dos possíveis valores apurados se levado em consideração toda a
receita do contribuinte, suas despesas e impostos já pagos ou retidos nas
fontes pagadoras.
(h) Parcelas isentas ou de tributação exclusiva: férias indenizadas e 13° salário. A
decisão de primeira instância aduz que tais parcelas não foram inclusas no
lançamento fiscal, o que não merece prosperar, pois o Ministério Público do
Estado da Bahia tratou todo o valor pago, URV e as verbas em comento,
como indenização isenta de imposto de renda, constando-as, certamente por
falta de espaço, no mesmo item das observações, não especificando essas
parcelas nos outros campos específicos dos informes anuais dos exercícios, o
que levou à autuação desses valores, 13° salário e férias indenizadas, que são
respectivamente isentos e sujeito a tributação exclusiva, o que levou a
autoridade fiscal a considerá-los indevidamente no cálculo do suposto
imposto. Qualquer autuação a ser feita pelo fisco federal deve levar em conta
as características pessoais do contribuinte, considerando as suas parcelas a
deduzir na suposta base de Cálculo considerada, não podendo haver urna
tributação sobre o valor integral da parcela referente às diferenças de URV.
(i) Responsabilidade tributária da fonte pagadora. Destaque-se, que sendo a
recorrente membro do Ministério Público do Estado da Bahia, quem lhe paga
é o Estado da Bahia. Assim, tanto o Estado da Bahia, quanto o Ministério
Público do Estado da Bahia são os responsáveis pela emissão e declaração de
classificação dessa verba, sem que a recorrente pese qualquer
responsabilidade, porque, corno dito, nada declarou ou classificou, apenas
informou a classificação feita pelo seu empregador pagador. A teor da
Instrução Normativa da SRF n° 120, é obrigação do empregador a informação
da dita renda, assumindo responsabilidade substituta pelo imposto que surgir
a partir de diferente identificação da declaração. Consequentemente, à
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

recorrente não pode pesar o ônus de divergência de entendimento dessa
classificação, já que nada criou, apenas informou o que lhe foi informado,
pela sua fonte pagadora, a quem incumbia fazer a correta classificação da
verba e posterior retenção do imposto, nos termos da Lei Estadual
Complementar Estadual n° 20/2003. Se há dai alguma divergência, essa não
pode lhe ser imputada, já que sempre agiu com máxima lisura e boa fé. Em
face do exposto, roga a recorrente que se declare a sua ilegitimidade passiva,
e que seja declarada a inadequação de meio, convocando-se o Estado da
Bahia para o pagamento do valor do imposto. No mínimo, se a tenha como
responsável supletiva.
(j) Exclusão da multa de ofício. Não se pode desconsiderar a boa-fé do
contribuinte, e proceder à cobrança da multa. Foi induzida a erro pela fonte
pagadora, espontaneamente apresentou ao fisco, a verba recebida, tal como
lhe foi apresentada pela fonte pagadora, nada tendo ocultado da Receita
Federal.
(k) Acréscimos. Os juros de mora representaram uma indenização pelos danos
emergentes do não uso do patrimônio, àquilo que perdeu o credor (agente
público) pela mora do devedor (Estado da Bahia). O mesmo fundamento
mostra-se pertinente para a atualização monetária, não podendo a recorrente
arcar com seu ônus.
Após sobrestamento (RE 855.091/RS), não mais integrando o relator nenhum dos
colegiados da 2a Seção de Julgamento, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 256/258).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 02/09/2010 (e-fls. 154/156), o recurso
interposto em 29/09/2010 (e-fls. 158) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade da decisão recorrida. A decisão recorrida enfrentou a alegação de
ilegitimidade, sendo manifesto que o voto condutor do Acórdão de Impugnação ao invocar
competência exclusiva da União pressupõe norma prevista na Constituição Federal. A própria
argumentação da recorrente ao tratar da ilegitimidade revela não desconhecer que a atribuição de
competências reside na Constituição Federal.
O Acórdão de Impugnação deixou clara a observância pelo lançamento da
legislação de regência, expressamente afirmando não depender a tributação da denominação do
rendimento e que as indenizações não gozam de isenção indistintamente. Nesse contexto, resta a
constatação de a Turma de Julgamento ter considerado observado o princípio constitucional da
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

capacidade contributiva. De qualquer forma, a Turma de Julgamento seria incompetente para
apreciar a alegação de inconstitucionalidade por violação de princípio ou regra constitucional
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A, e Súmula CARF n° 2).
Rejeita-se a preliminar.
Ilegitimidade. A previsão constitucional de o imposto de renda retido na fonte
(IRRF) em tela pertencer ao Estado da Bahia (Constituição Federal, art. 157, I) não altera o fato
de caber à recorrente ofertar para tributação na declaração de ajuste todos os rendimentos
auferidos.
A exigência recai sobre o imposto de renda (IRPF) devido pelo contribuinte em
decorrência da infração a ele imputada e é de competência exclusiva da União, a teor do artigo
153, inciso III, da Constituição Federal. Nesse sentido, dispõe o artigo 6o do Código Tributário
Nacional:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos.
Portanto, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente
eleito pela Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo.
No caso do Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar
o imposto sobre a renda é da União, a teor do que estabelece o art. 153, inciso III, da
Constituição Federal. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União.
Capacidade contributiva. O presente colegiado é incompetente para apreciar
alegação de inconstitucionalidade, ou seja, de violação do princípio constitucional da capacidade
contributiva (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A, e Súmula CARF n° 2).
Classificação da parcela de URV. Natureza indenizatória. Isonomia. O litígio recai
sobre rendimentos recebidos acumuladamente a título de diferença de remuneração do Estado da
Bahia. A recorrente apresenta diversos argumentos para concluir pelo caráter indenizatório das
diferenças de URV. Trata-se de questão conhecida, reiteradamente decidida em sentido contrário
aos argumentos da recorrente, como revelam os seguintes votos condutores dos Acórdãos n°
9202-008.807, de 24 de junho de 2020, e no 9202-007.237, de 27 de setembro de 2018, os quais
tomo como razão de decidir:
Acórdão n° 9202-008.807, de 24 de junho de 2020
[...]
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação pela falta
de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza salarial
da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba
como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de
caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal dispositivo
não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão.
Assim, estando a mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela
almejado, qual seja o pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto
à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a concessão
de isenção, conforme abaixo transcrito:
[...]
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional, destaca,
em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer [...] VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei n.
4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos
abaixo colacionados:
[...]
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do IRPF
sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
[...]
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002 pugnada
pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se
confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso, pois,
além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não
integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a hipótese
de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF,
algum Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo
aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos
diante de situações iguais sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob
análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do
rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão
somente as previstas em lei específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
[...]
Acórdão no 9202-007.237, de 27 de setembro de 2018
[...]
O apelo visa rediscutir a nao incidencia do Imposto de Renda sobre diferenças de URV,
que teriam natureza indenizatória.
A materia não é nova neste Colegiado.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendario de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Babia a título de "Valores Indenizatórios de URV", em trinta e seis parcelas, era
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
n° 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de Io de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2° O imposto de renda das pessoas fisicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 4o A tribulação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo.
(...)" (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei n° 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN n° 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução n° 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei n° 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal — STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/N° 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça — STJ consolidou entendimento
no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução n° 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei n° 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis n°s 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002. acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução n° 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/N° 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei n° 9.655, de 1998. com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lein0 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução n° 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença
de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
"TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO
DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV - VERBA PAGA
EM
ATRASO
-
NATUREZA
REMUNERATORIA
-RESOLUÇÃO
245/STF
-
INAPLICABILIDADE.
L As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual em
URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extinttvo de
direito suficiente para influir no Julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rei. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.° 471.115:
"Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e, assim,
constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)" (STF, Recurso Extraordinário n." 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que as verbas ora analisadas já foram objeto de inúmeros julgados
proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, dentre os quais o Acórdão n°
9202-004.464, de 28/09/2016, que reformou o Acórdão n° 2102-01.746, indicado pela
Contribuinte como paradigma, oportunidade em que se deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, com a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercido: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos
membros do Ministério Público do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de URV",
inclusive os juros remuneratórios sobre elas incidentes, por absoluta falta de previsão
legal para que sejam excluídas da tributação."
Destarte, os valores recebidos integram a remuneração e são rendimentos
tributáveis, não havendo que se falar em natureza indenizatória. Também resta esclarecido que
não cabe equiparar os membros do Ministério Público Federal e Magistratura Federal com os
pertencentes aos quadros do Estado da Bahia, haja vista inexistir lei federal determinando o
mesmo tratamento tributário, não havendo violação a princípio constitucional.
Reitere-se que é vedado a este colegiado afastar a aplicação da lei tributária com
base em argumentação de violação a preceitos constitucionais, consoante dispõe o artigo 62 do
Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2, não havendo que se cogitar do afastamento
da incidência de imposto de renda sobre esses rendimentos pela aplicação do princípio da
isonomia, como pleiteado pela recorrente.
Alíquotas incorretas. Desconsideração das deduções cabíveis. Acréscimos.
Segundo a recorrente, não foram observadas as alíquotas relativas aos anos-calendários de 1994
a 1998 e nem as deduções pertinentes, sendo ainda indevidos atualização monetária e juros de
mora em razão da natureza indenizatória de ambos.
Conforme expressamente relatado no Auto de Infração (e-fls. 8), o lançamento foi
efetuado tendo por norte o Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009, ou seja, tendo por norte apuração
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos
tributáveis acumulados, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente, sendo que do cálculo anexo de e-fls. 12 consta a observação de que a
“definição da alíquota aplicada levou em consideração o valor total da remuneração recebida em
cada mês mais a diferença salarial recebida a titulo de variação da URV no mesmo período”,
tendo sido elaborado a partir dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte (e-fls. 19/24) emitidos pela fonte pagadora, complementados pelas
planilhas de e-fls. 25/27 emitidas pela fonte pagadora, planilhas a revelar que os rendimentos
mensais auferidos ao tempo dos fatos geradores pertinentes aos meses de abril de 1994 a agosto
de 2001 já eram suficientes para ensejar as alíquotas de 26,6% de abril de 1994 a dezembro de
1995, de 25% de janeiro de 1996 a dezembro de 1997 e de 27,5% de janeiro de 1998 a agosto de
2001; alíquotas estas consideradas pela fiscalização (e-fls. 12).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

Sobre a questão em tela e sobre a alegação de não terem sido consideradas as
deduções pertinentes, transcrevo do voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 151):
Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o imposto de
renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referiam tais rendimentos, conforme dispõe o Parecer PGFN/CRJ n° 287/2009. O
impugnante alegou que foram aplicadas alíquotas incorretas relativas aos anos
calendário 1994 e 1998, exercícios 1995 e 1999, respectivamente. Entretanto, não se
constata tal erro no demonstrativo de cálculo elaborado pela fiscalização, às fls. 9, pois
as alíquotas que foram aplicadas nos exercícios em questão foram as que estavam em
vigor, conforme previsto no art 2o da Lei n° 8.848, de 28 de janeiro de 1994, e no art. 21
da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, respectivamente.
Alegou-se, também, que as diferenças foram tributadas isoladamente, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, o que resultou em um imposto
lançado a maior. Entretanto, nos anos calendários em questão, as bases de cálculo
declaradas já sujeitavam o contribuinte à incidência do imposto de renda em sua
alíquota máxima, bem como, já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas
em tabela progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação direta da
alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado com
base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da omissão.
Ressalve-se, entretanto, que entre abril de 1994 e dezembro de 1995 a alíquota
adotada de 26,6% (e-fls. 12) não se configurava como a alíquota máxima, eis que havia a
alíquota de 35%.
A recorrente não especifica quais seriam as deduções cabíveis não consideradas.
Além disso, não há prova nos autos da existência de deduções atinentes aos rendimentos
reclassificados a serem consideradas.
A atualização monetária dos rendimentos acompanha a natureza jurídica do
principal (Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, art. 72).
Conforme o cálculo de e-fls. 12, a fiscalização observa a incidência mensal da
alíquota constante das tabelas da época própria sobre a diferença de URV em valor atualizado
monetariamente e com juros, tal como especificado nas planilhas de e-fls. 25/27.
Considerando-se que, em face do decidido no RE-RG no 614.406/RS (TEMA
368/STF), o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos até o
ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente, a atualização monetária não deve integrar a base de cálculo ao
tempo da época própria, devendo atualizar-se a diferença do imposto de renda mediante a
atualização dos mesmos índices de atualização monetária, conforme explicitado no Parecer
PGFN/CAT n° 815, de 2010, merecendo o cálculo efetuado reparo nesse ponto.
Em relação aos juros de mora, diante do decidido no RE-RG 855.091/RS (Tema
808/STF), impõe-se o acolhimento da alegação de os juros de mora não integrarem a base de
cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física, uma vez firmada a tese vinculante de não
incidir imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

Parcelas isentas ou de tributação exclusiva: férias indenizadas e 13° salário.
Instruído com os documentos de e-fls. 19/27, o Auto de Infração expressamente assevera (e-fls.
08):
Não foram considerados para apuração do imposto devido, as diferenças salariais que
tinham como origem o 13° salário, por serem de tributação e responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora, e as diferenças salariais com origem no abono de férias (conversão
de férias), que apesar de tributáveis, não poderão ter o seu crédito tributário
correspondente, constituído por força do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002, com redação dada pela Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, combinado
com o despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de
2006, que aprova o Parecer PGFN/CRJ/N° 2140/2006.
A recorrente sustenta que as parcelas foram inclusas, pois toda a diferença paga
envolveu verbas isentas ou tributáveis exclusivamente na fonte, não discriminadas pelo Estado
da Bahia em razão da falta de espaço nos campos específicos dos informes anuais, levando ao
lançamento a ter por base valores de 13° salário e férias indenizadas.
Contudo, os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte (e-fls. 19/24) foram complementados pelas planilhas de e-fls. 25/27, estando
correta a percepção veiculada na decisão recorrida (e-fls. 151):
Foi alegado, ainda, que parcelas dos valores recebidos a título de URV se referiam à
correção incidente sobre férias indenizadas e 13° salário, e que tais parcelas foram
indevidamente tributadas, pois seriam respectivamente isentas e sujeitas à tributação
exclusiva. Entretanto, confrontando as planilhas de cálculo da diferença de URV
emitida pelo Ministério Público, às fls. 19/211, com o demonstrativo de apuração do
imposto de renda elaborado pela fiscalização, as fls. 9, verifica-se que tais parcelas não
foram inclusas no lançamento fiscal.
Responsabilidade tributária da fonte pagadora. A incidência do imposto na fonte
tem a natureza de antecipação do tributo a ser apurado pelo contribuinte, no ajuste anual do ano-
calendário, independentemente do destino constitucional do produto da arrecadação do imposto,
afeto que está às normas de direito financeiro. É cabível a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção (Súmula CARF n° 12), o que também afasta a alegação de ilegitimidade passiva.
Exclusão da multa de ofício. A falta de recolhimento do imposto de renda deu-se
pela natureza da classificação dos rendimentos na declaração de ajuste da pessoa física, com base
em informação prestada pela fonte pagadora. Em que pese a falta de recolhimento e/ou
declaração do imposto, punível com sanção pecuniária, é cabível a exoneração da multa de oficio
em decorrência do erro escusável induzido pela interpretação errônea dada pela fonte pagadora à
natureza dos rendimentos. A questão é objeto da Súmula CARF no 73.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para: a) excluir da base
de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios; b) quanto à
atualização monetária, afastar sua integração à base de cálculo, devendo o cálculo observar a

1 Ver e-fls. 25/27 ( = fls. 19/21).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007489/2009-67

sistemática traçada no Parecer PGFN/CAT n° 815, de 2010; e c) excluir a multa de ofício
aplicada.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 273
DF CARF MF
Original